Tribunal: TJMT
Processo: 0040604-72.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040604-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFFERSON VELASCO DE AMORIM - CPF: 975.239.841-34 (APELADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DA PARCELA NÃO REALIZADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos restou comprovado que a construtora não entregou os imóveis no prazo avençado.

2. A parte recorrente comprovou nos autos que a parte apelada não cumpriu com a sua obrigação de pagar o restando do valor do imóvel até a data convencionada que era anterior a entrega das chaves, o que leva a concluir que no prazo máximo para a recorrente entregar as chaves dos imóveis a parte recorrida estava inadimplente.

3. Na hipótese dos autos, deve ser aplicada a
exceção de contrato não cumprido, uma vez que a parte apelada não cumpriu com o disposto no contrato, porquanto não quitou com o restante do valor até a data estipulada contratualmente.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de indenização por danos moais e materiais c/c repetição de indébito nº
0040604-72.2015.8.11.0041
,
movida por
Jefferson Velasco de Amorim
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
. A sentença condenou a parte recorrente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando:
1)
exceção de contrato não cumprido;
2)
impossibilidade de cumulação de multa e lucros cessantes;
3)
mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais.

Ao final pugna pela reformada da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jefferson Velasco de Amorim

ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição indébito e antecipação de tutela

em desfavor de
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda.

O autor relata que a adquiriu duas unidades residenciais do empreendimento denominado Rio São Lourenço em 31/07/2012, com previsão de entrega das unidades em 31/08/2014.

Relata que os imóveis foram quitados e as parcelas pactuadas pagas rigorosamente, todavia as referidas unidades ainda não foram entregues, caracterizando atraso de mais de 11 (onze) meses da data prevista, sem que tenha recebido qualquer justificativa pelo atraso.

Informa que, mesmo após a expedição do "habite-se" pela prefeitura, no dia 02/04/2015, os imóveis não foram entregues, sendo obrigado a suportar o abusivo pagamento das taxas de condomínio dos imóveis.

Requereu a procedência da ação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando:
1)
exceção de contrato não cumprido;
2)
impossibilidade de cumulação de multa e lucros cessantes;
3)
mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais.

O recurso deve ser provido. Explico.

É incontroverso nos autos que a parte apelante entregou o imóvel em data posterior aos 180 dias previstos do prazo de tolerância. Como se verifica nos autos a conclusão da obra estava prevista para o dia 31/08/2024 (Id. 223771667, pág. 20), e, com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância têm-se que o prazo final para entrega dos imóveis seria o mês de fevereiro de 2015, entretanto a entrega se deu somente em setembro de 2015.

E, o prazo para pagamento da “PARTE B” que corresponde ao valor restante do contrato era o dia 31/05/2024 (Id. 223771667, pág. 20), ou seja, anterior a data da conclusão das obras.

Ocorre que a parte recorrente comprovou nos autos que a parte apelada não cumpriu com esse prazo, vindo a conseguir o financiamento somente em 05-06-2015 para a unidade nº 147 e 29 de abril de 2015 para a unidade 149, o que leva a concluir que em fevereiro de 2015 prazo máximo para a recorrente entregar as chaves dos imóveis a parte recorrida estava inadimplente.

Portanto, deve ser aplicado no caso dos autos a
exceção de contrato não cumprido, uma vez que a parte apelada não cumpriu com o disposto no contrato, porquanto não quitou com o restante do valor até a data estipulada contratualmente.

A exceção do contrato não cumprido está prevista no artigo 476 do CC que assim dispõe: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Destarte, depreende-se do citado artigo que somente após cumprir a sua obrigação é que um contratante pode requerer que cumprimento da obrigação do outro.

Ocorre que, no caso dos autos é incontroverso que a parte apelada não cumpriu com sua obrigação.

Nesse diapasão, uma vez não adimplida com a sua obrigação a parte apelada não tem direito de exigir o cumprimento da obrigação da parte adversa.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso e nos termos do art. 487, I do CPC julgo improcedente a ação.

Face ao provimento do recurso, de rigor a inversão do ônus de sucumbência, de forma que condeno a parte autora/apelada nas custas e despesas processuais, e também em honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024